Tribunal: STF
Processo: Rcl 45554
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010230-74.2015.5.03.0129, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e na Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, Adriano Aparecido Ribeiro ajuizou reclamação trabalhista,



    “em face desta Reclamante e das empresas Rizal Construções Elétricas Ltda, Ricel Instalações Elétricas Ltda - ME, Tríplice Construções Elétricas Ltda, prestadora de serviços da Reclamante. Nos referidos autos, o empregado contratado alega suposta ilicitude da terceirização realizada por esta Reclamante, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da CEMIG e buscando imputar a esta responsabilidade solidária/subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas.”



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso ordinário interposto, consolidando, assim, o entendimento acerca da ilicitude da terceirização.



    Defende que 



    “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.



    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.”



    Sustenta, ainda, que 



    “o Egrégio Regional de Minas Gerais considerou ilícita a terceirização realizada pela CEMIG e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 25, §1º, da Lei 8.987/95. Segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Ocorre, com o devido respeito, que essa distinção não pode prevalecer. 



    Como decorre da simples leitura da norma, o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal mineiro. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às concessionárias, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato da concessionária.” .



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo. Ao final, pede seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado. 



    Em decisão de 30/6/21, deferi o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0010230-74.2015.5.03.0129”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 31).



    Devidamente intimado, o beneficiário apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência desta ação reclamatória. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que a circunstância de se ter indicado o TRT 3 (e não o TST) como autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada. Nessas circunstâncias, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, verifico que o TST, em acórdão publicado no DJE de 26/10/18 (e-Doc. 18 - posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 958.252 e também à fixação das teses no Tema 725 da sistemática da repercussão geral e na ADPF nº 324), negou provimento ao recurso da parte ora reclamante, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. REEXAME DE PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 353 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual se denegou seguimento ao recurso de embargos. Isso porque, no caso dos autos, negou-se provimento ao agravo de instrumento em face da ausência de pressupostos de admissibilidade intrínsecos do recurso de revista, situação que não se insere em nenhuma das exceções previstas na Súmula 353 do TST. Agravo interno a que se nega provimento, com a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ora fixada em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.” (grifei)



    Ademais, assim constou do acórdão anterior proferido pelo TST:



    “AGRAVOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 2. ISONOMIA SALARIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 383 DA SBDI-1 DO TST. Impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, bem como a não configuração de divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT. Agravos conhecidos e não providos.”



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896 da CLT e da Súmula nº 353/TST deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896 da CLT e na Súmula 353/TST.



    Quanto a matéria de fundo, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas. 



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide:



    “TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. De acordo com o item II da Súmula 331 do TST, ainda que irregular a contratação mediante empresa interposta. não gera vínculo com órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF).” (e-Doc. 13).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0010230-74.2015.5.03.0129, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente